Tribunal: TJMT
Processo: 1072113-12.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072113-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TALYSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 047.295.562-40 (RECORRENTE), CRISTINA NASCIMENTO CAFE - CPF: 050.923.361-96 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0006-49 (RECORRIDO), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE DIALÉTICA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. COMPRA DE PRODUTO FALSIFICADO EM MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresas operadoras de plataforma de comércio eletrônico e meio de pagamento, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais. O autor adquiriu, por meio do marketplace, um iPhone 15 anunciado como novo e original por suposta “loja oficial Apple”. Recebido o produto, constatou-se que se tratava de item falsificado. Após devolução tempestiva, o reembolso foi negado sob alegação de que os acessórios devolvidos não seriam originais. A sentença reconheceu responsabilidade das rés e fixou indenizações pelos danos experimentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, com destaque para a dialeticidade recursal; (ii) analisar a legitimidade passiva das empresas rés; (iii) definir se as plataformas respondem civilmente pelos danos decorrentes da venda de produto falsificado, com obrigação de indenizar o consumidor por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é afastada, uma vez que o recurso apresenta impugnação suficiente e direta aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/95.

4.

A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois as rés participaram ativamente da cadeia de fornecimento, promovendo o anúncio como seguro, utilizando o selo de “loja oficial” e intermediando o pagamento, caracterizando-se como fornecedoras para fins do CDC.

5.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva das fornecedoras nos termos do art. 14.

6.

A conduta das rés configura falha na prestação do serviço, por permitirem a venda de produto falsificado sob promessa de autenticidade e por se recusarem a restituir os valores pagos mesmo após devolução tempestiva.

7.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva dos marketplaces por danos decorrentes de fraudes ou vícios em produtos comercializados em seu ambiente, especialmente quando contribuem para aparência de legitimidade.

8.

A indenização por danos materiais é devida, pois o consumidor devolveu o produto falsificado e não recebeu reembolso.

9.

O dano moral se configura pela quebra de confiança, perda patrimonial, desgaste emocional e recusa indevida de reembolso, superando meros aborrecimentos e justificando a reparação arbitrada.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para:
a)

condenar
a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor R$ 5.698,98 (cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos) a título de indenização por danos materiais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil e correção monetária segundo o IPCA, ambos a partir do desembolso; e,
b) condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao requerente a título de indenização por danos morais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A alegação de ilegitimidade passiva do Mercado Livre não procede, pois a compra foi feita em sua plataforma, sob o selo de “Loja Oficial Apple”, com pagamento via Mercado Pago e recusa de devolução pela própria empresa.

Trata-se de relação de consumo, e a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A plataforma lucra com as transações, promove o ambiente de confiança e integra a cadeia de fornecimento, sendo, portanto, legítima para compor o polo passivo.

É como voto.

- MÉRITO

­

Colendos Pares,

Consta dos autos que, em 09 de julho de 2024, o autor adquiriu, por meio da plataforma do Mercado Livre, um iPhone 15 (256GB, cor rosa) anunciado como “produto novo, original, com certificação da Apple e vendido por loja oficial”. O pagamento foi efetuado via PIX, no importe de R$ 5.698,98.

Em 15 de julho de 2024, ao receber o produto, o consumidor constatou que o aparelho era falsificado, inclusive com acessórios (caixa e cabo) de aparência incompatível com a de um produto original Apple.

De imediato, buscou junto à plataforma solução para o impasse, tendo solicitado o reembolso e efetuado a devolução do aparelho no mesmo mês.

Contudo, mesmo tendo sido devolvido o produto dentro do prazo e conforme orientações recebidas, as rés recusaram a restituição dos valores pagos, sob o argumento de que “alguns itens não eram originais”, excluindo, por essa razão, a cobertura do Programa Compra Garantida.

Pois bem. A controvérsia principal cinge-se à responsabilidade civil das plataformas Mercado Livre e Mercado Pago pelos danos oriundos da comercialização de produto falsificado em seu ambiente eletrônico.

Nesse ponto, saliento que a relação entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

As empresas recorrentes atuaram não apenas como meras intermediadoras, mas como partícipes efetivas da cadeia de fornecimento, oferecendo o ambiente de compra, promovendo o anúncio como seguro e garantindo política de devolução. A própria tela de venda destacava que se tratava de “loja oficial Apple”, com “produto novo e certificado” — elemento determinante para a decisão do consumidor, conforme imagem destacada:

Além disso, a recusa da devolução com base na falsificação do produto, longe de afastar a responsabilidade, a confirma, sendo inadmissível que a plataforma mantenha o valor pago e também o aparelho devolvido, sob justificativa de descumprimento das próprias políticas que ela mesma violou.

A conduta, portanto, traduz falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A jurisprudência já consolidada reconhece que os marketplaces respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e vícios dos produtos comercializados em seu ambiente, especialmente quando criam uma aparência de segurança e legitimidade. Aplica-se, ademais, o princípio da confiança legítima, protegido pelo CDC.

A propósito:

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO LIVRE.
PRODUTO FALSIFICADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DE VALOR. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1017670-74.2021.8 .11.0015, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 02/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/05/2023)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR -
PRODUTO FALSIFICADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DEVOLUÇÃO AO RECLAMADO DO APARELHO CELULAR DISCUTIDO NOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002993-95.2023 .8.11.0006, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/03/2024)

Em relação aos danos materiais, entendo que a sentença não merece reparos, pois o produto foi devolvido e não restituído ao consumidor. A condenação está devidamente comprovada por documento idôneo e se mostra adequada, devendo ser mantida.

Quanto aos danos morais, entendo devidamente configurado, pois a situação extrapola mero aborrecimento, pois envolve perda financeira relevante, negativa indevida de reembolso, desgaste emocional e quebra de confiança em plataforma que se apresenta como segura.

Quantum
indenizatório que também não merece reparos, pois em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe
provimento
. As recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025